Tribunal: TJES
Processo: 5019527-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019527-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA TORRES DE FARIA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019527-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE: CRISTINA TORRES DE FARIA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CRISTINA TORRES DE FARIA
contra a sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

A decisão recorrida acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de que a controvérsia sobre a autenticidade de contratos de empréstimo celebrados digitalmente demandaria a produção de prova pericial complexa, o que afastaria a competência do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a causa não possui complexidade que justifique a extinção do feito. Argumenta que as provas documentais apresentadas pelo próprio banco recorrido são suficientes para a análise do mérito e, inclusive, demonstram indícios de fraude, como a indicação de endereço e geolocalização da contratação no Estado do Amazonas, enquanto a autora reside em Vitória/ES.

Requer a anulação da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, o julgamento de procedência de seus pedidos.

PRELIMINARMENTE:

Da Inaplicabilidade da Suspensão (TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de
fraude grosseira/ausência de contratação
. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um
contrato existente
. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor jamais anuiu com o negócio jurídico — ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a
verba de natureza alimentar
.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o
mínimo existencial
. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ, prossigo no julgamento do feito para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Da Competência dos Juizados Especiais

No que tange à alegada incompetência da Justiça Especializada, a questão central do recurso cinge-se a definir se a verificação de autenticidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado constitui matéria de alta complexidade probatória, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. A sentença de primeiro grau entendeu que sim, extinguindo o processo com base na necessidade de perícia.

Contudo, a análise dos autos revela que a documentação necessária ao deslinde da controvérsia já foi integralmente produzida e juntada pelas partes, especialmente pelo banco recorrido. A discussão não reside na necessidade de
produzir
uma prova técnica complexa, mas sim em
analisar
os documentos já existentes, como os instrumentos contratuais, os relatórios de assinatura eletrônica com dados de geolocalização, endereço de IP e as fotografias tipo
selfie
.

A complexidade que afasta a competência dos Juizados Especiais é a probatória, ou seja, aquela que torna inviável a decisão do mérito sem a realização de uma perícia formal e aprofundada. No presente caso,
os elementos de prova apresentados pelo próprio recorrido contêm inconsistências flagrantes que podem ser aferidas pelo julgador sem necessidade de conhecimento técnico especializado
. A simples verificação de que o endereço e a geolocalização de algumas das contratações apontam para o Estado do Amazonas, enquanto a recorrente reside comprovadamente no Espírito Santo, é um fato que dispensa perícia para sua constatação.

Dessa forma, afasto a preliminar de incompetência e anulo a sentença terminativa. Estando a causa em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, com base no artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Mérito

Ultrapassadas as prefaciais, a controvérsia meritória consiste em verificar a validade de quatro contratos de empréstimo consignado (nº 56856402, 56856396, 56871667 e 59127828) que a recorrente alega não ter celebrado. Em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Para se desincumbir de seu ônus, o banco recorrido apresentou cópias dos contratos e dos respectivos relatórios de formalização digital. No entanto,
tais documentos, em vez de comprovarem a tese defensiva, reforçam a narrativa de fraude apresentada pela autora
. Conforme se observa nos documentos de ID 17898571, 17898574, 17898577 e 17898581,
todos os contratos foram celebrados com a indicação de que a recorrente residiria na cidade de Urucará, no Estado do Amazonas
.
Ademais
, o relatório de assinatura do contrato no ID 17898582 registra que a operação foi realizada a partir de geolocalização também no Amazonas
(latitude: -2.52746, longitude: -57.76161).

No entanto,
recorrente é pessoa idosa, com 78 anos, e comprovou residir em Vitória/ES.

A simples apresentação de fotografias e de comprovantes de transferência eletrônica (TEDs) para a conta que supostamente seria da autora não é suficiente para validar os negócios jurídicos, pois tais elementos são frequentemente utilizados em golpes dessa natureza justamente para conferir uma aparência de legalidade à fraude. A responsabilidade da instituição financeira, nesses casos, é objetiva, decorrente do risco da atividade.

Diante da ausência de prova da regular contratação, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos.
Como consequência, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente devem ser restituídos. A
devolução deve ocorrer em dobro
, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não se vislumbra a hipótese de engano justificável. Ao contrário, a aprovação de múltiplos contratos com dados cadastrais e de localização evidentemente fraudulentos demonstra uma falha grave nos sistemas de segurança do recorrido.

Quanto ao
dano moral
, este também está configurado. A situação vivenciada pela recorrente ultrapassa o mero dissabor. Ver-se privada de parte de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, por descontos decorrentes de empréstimos fraudulentos, gera dano moral in re ipsa. A conduta negligente do banco deu causa a um dano que deve ser reparado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau e, no mérito, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 636849492, 635549714, 630449683 e 638183478 (adesões nº 56856402, 56856396, 56871667 e 59127828), e dos débitos a eles vinculados;

CONDENAR
o recorrido, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., a cessar definitivamente os descontos relativos aos referidos contratos no benefício previdenciário da recorrente;

CONDENAR
o recorrido à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça e o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)